Tribunal: CARF
Processo: 10980.723499/2011-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.723499/2011-55
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.254 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
HSBC BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/03/2008 a 31/12/2010
BASE DE CÁLCULO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA FATURAMENTO.
RECEITA OPERACIONAL BRUTA.
A base de cálculo da COFINS devida pelas instituições financeiras é o
faturamento mensal, assim entendido, o total das receitas operacionais
decorrentes das atividades econômicas realizadas por elas.
As receitas decorrentes do exercício das atividades financeiras e bancárias,
incluindo as receitas da intermediação financeira, compõem a base de cálculo
da contribuição para as instituições financeiras e assemelhadas, nos termos do
RE 585.2351/MG.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. EXIGÊNCIA.
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/03/2008 a 31/12/2010
LEGISLAÇÃO CORRELATA. APLICAÇÃO.
Dada a correlação entre as normas que regem as contribuições, aplicam-se, na
íntegra, a mesma ementa e conclusões da COFINS ao PIS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello,
que lhe deram provimento parcial.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.723499/2011-55
Fl. 2820
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.254 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.723499/2011-55

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da Costa Pôssas.

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto tempestivamente pelo contribuinte
contra o Acórdão no 3302-004.100, de 25/04/2017, proferido pela Segunda Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Terceira Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF).
O Colegiado da Câmara Baixa, por maioria de votos, negou provimento ao
recurso voluntário do contribuinte, nos termos da ementa transcrita abaixo;
ASSUNTO: Período de apuração: 01/03/2008 a 31/12/2010
ALARGAMENTO DA BASE DF. CÁLCULO DO PIS/PASEP E DA COFINS
PROMOVIDA
PELO
§1°
DO
ARTIGO
3o
DA
LEI
N°
9.718/98.
INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL DO RE 585.235-1/MG.
RECEITAS ORIUNDAS DO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 62, §2° DO ANEXO II DO RICARF.
É inconstitucional o §1° do artigo 3o da Lei n° 9.718/98, conforme jurisprudência
consolidada no STF e reafirmada no RE 585.235-1/MG, no qual reconheceu-se a
repercussão geral do tema, devendo a decisão ser reproduzida nos julgamentos no
âmbito do CARF. A base de cálculo do PIS e da COFINS sob a égide da Lei n°
9.718/98 corresponde à receita bruta das vendas de mercadorias e da prestação de
serviços de qualquer natureza, ou seja, soma das receitas oriundas do exercício das
atividades empresariais.
BASE
DE
CÁLCULO
DO
PIS/PASEP
E
DA
COFINS.
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
As receitas típicas, habituais e regulares decorrentes do exercício das atividades
empresariais, incluindo as receitas decorrentes da coleta, intermediação ou aplicação de
recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a
custódia de valor de propriedade de terceiros, compõem a base de cálculo do PIS/Pasep
e da Cofins para as instituições financeiras de que trata o artigo 17 da Lei n°
4.595/1964, sujeitas ao plano COSIF, nos termos da Circular Bacen n° l .273/1987.
JUROS DE MORA SELIC INCIDENTES SOBRE MULTA DE OFÍCIO
VINCULADA A TRIBUTO. CABIMENTO.
Incidem juros de mora à taxa Selic sobre a multa de oficio lançada, vinculada ao tributo.
Intimado daquele acórdão, o contribuinte apresentou embargos de declaração,
suscitando omissão no julgado.
Os embargos foram acolhidos, em parte, sem efeitos infringentes, para
correção do referido vício, nos termos do Acórdão no 3302-005.471, que acrescentou à ementa
do acórdão original o seguinte tópico:
PRELIMINAR DE NULIDADE. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146
DO CTN. INOCORRÊNCIA.
Fl. 2821
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.254 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.723499/2011-55

Não se observa a ocorrência de alteração do critério jurídico de lançamento tributário. O
que se apresenta é a discussão entre o entendimento da recorrente sobre o conceito e,
consequentemente, quais as receitas que comporiam seu faturamento, o que se
contrapõem ao conceito que se extrai dos julgados judiciais que tratam da matéria,
sejam eles de forma genérica, quando aplicados os critérios dos Recursos Repetitivos,
sejam quando verificados em medidas judiciais tomadas em favor da contribuinte de
forma direta.
Intimado desse novo acordão, o contribuinte apresentou recurso especial,
suscitando divergências com outras decisões do CARF, quanto às seguintes matérias: 1) nulidade
do acórdão recorrido por vício de fundamentação; 2) impossibilidade de inovação do critério
jurídico do lançamento fiscal pelo acórdão recorrido; 3) Mandado de Segurança n°
2006.70.00.004031-2 - necessidade de aplicação da decisão judicial relativa ao caso concreto; 4)
Impossibilidade de exigência do PIS/COFINS sobre receitas decorrentes da aplicação de
recursos próprios; 5) entendimento do STF no RE 585.235-1/MG; 6) impossibilidade de
aplicação da legislação tributária superveniente a fatos pretéritos - nova redação estipulada pela
Medida Provisória n° 627/13 - possibilidade de conhecer da matéria de ofício (questão de ordem
pública); 7) inaplicabilidade do GATS para a caracterização de serviços; e, 8) ilegalidade da
cobrança de juros de mora sobre a multa de lançamento de ofício.
Por meio do despacho de admissibilidade às fls. 2698-e/2715-e, o Presidente da
3a Câmara da 3a Seção admitiu o recurso especial apenas e tão somente quanto à matéria do item
8.
Inconformado com a admissão parcial, o contribuinte interpôs agravo visando
o seguimento de todas as matérias impugnadas em seu recurso especial. Contudo, analisado o
agravo, a Presidente da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) acolheu-o apenas em
relação às matérias seguintes: 1) impossibilidade de exigência do PIS/COFINS sobre receitas
decorrentes da aplicação de recursos próprios; e, 2) entendimento do STF no RE 585.235-
1/MG”,
No recurso especial, quanto às matérias admitidas, o contribuinte alegou, em
síntese: 1) quanto aos de juros de mora sobre a multa de ofício, a ausência de previsão legal para
a sua exigência, tendo em vista que o art. 61 da Lei no 9.431/1996, aplica-se somente a juros de
mora sobre débitos tributários e não sobre penalidades; 2) em relação impossibilidade de
exigência do PIS/COFINS sobre receitas decorrentes da aplicação de recursos próprios,
sustentou que as receitas tributadas não decorreram de sua atividade principal, à época dos fatos
geradores, que era de arrendamento mercantil, de fato, foram receitas decorrentes da aplicação de
recursos próprios e de operações com títulos e valores mobiliários; e, 3) quanto ao entendimento
do STF no RE 585.235-1/MG, que as receitas tributadas decorreram de atividades não
operacionais, nos termos do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998, assim, de ser aplicada ao
presente caso, a decisão do STF naquele RE que julgou inconstitucional esse parágrafo.
Intimada dos acórdãos, do recurso especial do contribuinte e dos despachos de
sua admissibilidade, a Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões, requerendo o seu
desprovimento e a manutenção da decisão recorrida em todos os seus termos.
Em síntese é o relatório.

Fl. 2822
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.254 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.723499/2011-55

Voto

Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
O recurso especial do contribuinte atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no art. 67, do Anexo II, do RICARF, assim, dele conheço.
As matérias opostas nesta fase recursal abrangem: 1) impossibilidade de
exigência do PIS/COFINS sobre receitas decorrentes da aplicação de recursos próprios; 2)
entendimento do STF no RE 585.235-1/MG; e, 3) ilegalidade da cobrança de juros de mora
sobre a multa de lançamento de ofício.
A Lei no 9.718/1998 que trata do PIS e da COFINS devidas pelas instituições
financeiras, como no presente caso, vigente à época dos fatos geradores assim dispunha:
Art. 2o As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas jurídicas
de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento, observadas a
legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei.
Art. 3o O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita bruta da
pessoa jurídica.
(...).
§ 2o Para fins de determinação da base de cálculo das contribuições a que se refere o art.
2o, excluem-se da receita bruta:
I - as vendas canceladas, os descontos incondicionais concedidos, o Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI e o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, quando cobrado pelo vendedor dos bens ou
prestador dos serviços na condição de substituto tributário;
II - as reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda, que não
representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação de
investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados de
investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido computados como
receita;
(...);
IV - a receita decorrente da venda de bens do ativo permanente.
(...).
§ 4o Nas operações de câmbio, realizadas por instituição autorizada pelo Banco Central
do Brasil, considera-se receita bruta a diferença positiva entre o preço de venda e o
preço de compra da moeda estrangeira.
§ 5o Na hipótese das pessoas jurídicas referidas no § 1o do art. 22 da Lei no 8.212, de 24
de julho de 1991, serão admitidas, para os efeitos da COFINS, as mesmas exclusões e
deduções facultadas para fins de determinação da base de cálculo da contribuição para o
PIS/PASEP.
§ 6o Na determinação da base de cálculo das contribuições para o PIS/PASEP e
COFINS, as pessoas jurídicas referidas no § 1o do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, além
das exclusões e deduções mencionadas no § 5o, poderão excluir ou deduzir:
I - no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento,
caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de
Fl. 2823
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.254 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.723499/2011-55

crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários,
empresas de arrendamento mercantil e cooperativas de crédito:
a) despesas incorridas nas operações de intermediação financeira;
b) despesas de obrigações por empréstimos, para repasse, de recursos de instituições de
direito privado;
c) deságio na colocação de títulos;
d) perdas com títulos de renda fixa e variável, exceto com ações;
e) perdas com ativos financeiros e mercadorias, em operações de hedge;
(...).
No presente caso, conforme consta do Estatuto Social do contribuinte, trata-se
de uma entidade financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central.
No recurso voluntário, às fls. 1772-e/1819-e, mais especificamente às fls.
1796-e (último §) e fls. 1797-e, o contribuinte informou literalmente que “Nada obstante, fato é
que a atividade de arrendamento mercantil já não mais é exercida pela recorrente. Com efeito,
tal atividade não foi por ela exercida durante todo o período objeto da ação fiscal originária
dos presentes autos de infração. Ao contrário, todas as receitas auferidas pela Recorrente
durante referido período decorreram de rendimento de aplicações e de rendas de títulos e
valores mobiliários” (destaques originais).
Segundo conta do Termo de Verificação e Encerramento de Ação Fiscal às fls.
508-e/515-e, as receitas tributadas decorreram das atividades de prestação de serviços
financeiros realizadas pelo contribuinte nos períodos autuados.
Embora, o contribuinte tenha como objeto social a prática de operações de
arrendamento mercantil, mas considerando que se trata de entidade financeira autorizada a
funcionar pelo Banco Central, as operações financeiras realizadas por ela, aplicações no mercado
financeiro e operações com títulos e valores mobiliários, de forma contínua, classificam como
serviços bancários e estavam sujeitos às contribuições para o PIS e COFINS, nos termos dos
dispositivos citados e transcritos anteriormente. As receitas decorrentes de aplicações financeiros
e de rendas de títulos e valores mobiliários não estão enumeradas dentre as exclusões previstas
naqueles dispositivos legais.
Especificamente, quanto a instituições financeiras e contribuintes a ela
equiparadas, por força do artigo 22, § 1° da Lei 8.212/91, deve-se entender por faturamento os
ganhos obtidos com operações financeiras realizadas por tais entidades, quanto à captação,
movimentação e aplicação de ativos próprios e de terceiros que proporcionem alguma forma de
ganho pecuniário, posto não ser outro o objeto social de tais sociedades.
Ainda nessa direção, o Ministro Carlos Britto afirmou (fl.1.350 do RE
346.084-6/PR) a identidade entre faturamento e receita operacional, esta sendo constituída por
ingressos que decorrem da razão social da empresa, que foi o sentido de faturamento expresso no
artigo 2o, da Lei Complementar 70/91, in verbis:
A Constituição de 88, pelo seu art. 195, I, redação originária, usou do substantivo
“faturamento”, sem a conjunção disjuntiva “ou” receita”.
Em que sentido separou as coisas? No sentido de que faturamento é receita
operacional, e não receita total da empresa.
Receita operacional consiste naquilo que já estava definido pelo Decreto-lei 2397, de
1987, art. 22, parágrafo 1o, “a”, assim redigido (...) :
Art. 22. ...............................................................................................................
Fl. 2824
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.254 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.723499/2011-55

Parágrafo 1o .............................................................
a) a receita bruta das vendas de mercadorias e de mercadorias e serviços, de qualquer
natureza, das empresas públicas ou privadas definidas como pessoa jurídica ou a elas
equiparadas pela legislação do Imposto de Renda;
Por isso, estou insistindo na sinonímia “faturamento” e “receita operacional”,
exclusivamente, correspondente àqueles ingressos que decorrem da razão social da
empresa, da sua finalidade institucional, do seu ramo de negócio, enfim.
(...)
Esse tratamento normativo do faturamento como receita operacional foi reproduzido
pela Lei Complementar 70/91, cujo artigo 2o assim dispõe (....).
Por outro lado, a determinação da base de cálculo do PIS e da COFINS devidos
pelas instituições financeiras e assemelhadas foi totalmente prevista com o advento dos §§ 5° e
6° do art. 3° da Lei n° 9.718, de 1998, este último introduzido pelo art. 2o da Medida Provisória
no 1.807, de 28 de janeiro de 1999 (atualmente, art. 2o da MP n° 2.158-35, de 24 de agosto de
2001), transcritos anteriormente.
Dessa forma, as receitas decorrentes da aplicação de recursos próprios em
aplicações financeiras e títulos de valores mobiliários constituem receitas de prestação de
serviços e devem ser tributadas pelo PIS e COFINS, nos termos da Lei no 9.718, arts. 2o e 3o,
citados e transcritos anteriormente.
O entendimento de que a decisão do STF no RE 585.235-1/MG deve ser
aplicada ao presente caso não procede. Conforme demonstrado nos autos, as receitas tributadas
decorreram das atividades econômicas realizadas pelo contribuinte, prestação de serviços
financeiros, aplicações financeiras e operações com títulos mobiliários. Estas receitas segundo o
plano de contas do Banco Central (COSIF) constituem receitas operacionais das entidades
financeiras. Além disto, os lançamentos não tiveram como fundamento o § 1o do art. 2o da Lei no
9.718/1998, e sim os arts. 2o, 3o, caput, §§ 2o e 4o ao 6o. Na data da lavratura dos autos de
infração, objetos dos créditos tributários em discussão, em 04/07/2011, o § 1o do art. 3o, já havia
sido revogado pela Lei no 11.941/2009.
Assim, não há como aplicar a decisão do STF no RE 585.235-1/MG.
Já a exigência de juros de mora sobre a multa no lançamento de ofício constitui
matéria sumulada pelo CARF, nos termos da Súmula no 108 que assim dispõe:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Dessa forma, por força do disposto no art. 72, caput, do RICARF, aplica-se ao
presente caso essa súmula.
Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial do
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 2825
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.254 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.723499/2011-55

Fl. 2826
DF CARF MF
Documento nato-digital